Tribunal: TJSP
Processo: 2040614-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. Determinação de entrega de catéter hidrofílico, insumo para tratamento de disfunção neurogênica do trato urinário inferior. Causa sujeita às diretrizes traçadas no julgamento dos temas 6 e 1.234 do STF – aplicáveis por analogia. Em análise perfunctória, não estão presentes todos os requisitos da concessão da tutela antecipada. Necessária dilação probatória. Recurso provido.